Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 10386824. No ID: 10386866, foi autorizada a majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20%. No ID: 10386743, foram fixados os honorários da execução. Por fim, os EE n. 2008.00.2.011231-1 transitaram em julgado em 19/9/2015. Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores SABINO FRANCISCO DA SILVA, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES DOMINGUES DE SOUSA e CLAUDIA PEREZ NOBRE MOURÃO (IDs: 10386958 e 34154504). No ID: 24398888, foram requeridas diligências. Acostados os documentos no ID: 24807254 pelo exequente, prossigo no saneamento do feito. Quanto ao substituído GESON MARRECO, observo que a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da declaração de ID: 24807254 - Pág. 13. O ineditismo da demanda em relação aos servidores CRISTOVÃO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO e MARIA EGIDIA evidencia-se pelos documentos constantes do ID: 24807254. Em consulta, verifica-se que o PCT N. 0001779-92.1998.807.0000, expedido em favor dos substituídos AFONSO FERRO COSTA, GESON MARRECO e LAURENTINA GUEDES DA SILVA, tem como origem o MS n. 2272/90, que tinha como objetivo o pagamento de reajuste de vencimentos no percentual de 84,32% referente ao mês de março de 1990, tratando-se do denominado Plano Collor, portanto, trata-se de matéria diversa da presente execução, não configurando litispendência ou coisa julgada. Noutro giro, não se logrou êxito na consulta ao PCT n. 002178-71.2012.8.07.0000, referente ao substituído AFONSO FERRO COSTA, e à RPV n. 0001710-59.2018.8.07.0000, que tem como credora a servidora LAURENTINA GUEDES DA SILVA. Observa-se da declaração constante do ID: 24807254 - Pág. 1 que o servidor AFONSO FERRO COSTA pertenceu, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, ao quadro de funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Diante do exposto, declaro o processo saneado no tocante à ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, CRISTOVAO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO e MARIA EGIDIA. Intime-se o exequente para esclarecer se a RPV n. 0001710-59.2018.8.07.0000 configura litispendência quanto à servidora LAURENTINA GUEDES DA SILVA. Registro que, deixa-se, por ora, de convocar o exequente para esclarecer quanto ao ineditismo e o vínculo em relação a AFONSO FERRO COSTA, haja vista que o feito se encontra suspenso em relação a este servidor (ID: 31298781). Brasília, 24 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador